Tribunal: TJBA
Processo: 8059942-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059942-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE LIMA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO, DEBORA CRISTINA DE SOUZA BEZERRA MOTA registrado(a) civilmente como DEBORA CRISTINA DE SOUZA BEZERRA MOTA, JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que, em ação revisional de cláusulas contratuais proposta por estudantes de curso de Medicina, deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste das mensalidades de 2025 ao índice do INPC de 2024 (4,77%) e determinar a readequação do valor cobrado, com previsão de multa por descumprimento e possibilidade de compensação de valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que limitou o reajuste das mensalidades ao INPC; (ii) saber se os reajustes aplicados pela instituição de ensino encontram respaldo na legislação vigente e em planilhas de custos idôneas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base no livre convencimento motivado, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

5. O parecer técnico do Ministério Público da Bahia, produzido no processo administrativo nº 003.9.17574/2024, apontou margem de lucro superior a 60% da instituição de ensino e crescimento injustificado de aproximadamente 140% na rubrica “Outras Despesas” da planilha de custos, o que compromete a verossimilhança da necessidade de reajuste superior ao INPC.

6. Ausente nos autos prova inequívoca do cumprimento do prazo de 45 dias para divulgação de documentos obrigatórios, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 9.870/1999.

7. A limitação do reajuste ao INPC foi considerada razoável e proporcional, diante da falta de justificativa técnica idônea por parte da agravante.

8. O risco de dano irreparável aos estudantes, diante da possibilidade de evasão escolar e comprometimento do direito à educação, prevalece sobre o alegado risco econômico da agravante, que dispõe de capacidade financeira para suportar temporariamente os efeitos da tutela.

9. A invocação da autonomia universitária (CF, art. 207) e da liberdade econômica (CF, art. 170) não afasta a possibilidade de controle judicial sobre práticas abusivas nas relações de consumo, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal: art. 5º, XXXII; art. 170, caput; art. 207

* Código de Processo Civil: art. 300

* Lei nº 9.870/1999: arts. 1º, §3º; 2º

* Decreto nº 3.274/1999

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059942-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como agravados FERNANDO HENRIQUE LIMA DA SILVA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.